Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013937-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS –
NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. (...). Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1o, 50, §1o e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1000448-61.2020.8.11.0037), formulado por TARCÍRIO ANTÔNIO GEBERT,
IZAIR CELI MILANESI GEBERT, DIEGO RAFAEL GEBERT e DAIANE ROCHELI GEBERT,
em face de seus credores, entre eles o agravante, reconheceu válido o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados (cf. Id. no 135269697 - pág. 3/20).

O Banco/agravante alega que o plano apresentado possui cláusulas contrárias à LRF, pois, prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais, a extinção de todas as ações ajuizada contra os recuperandos/agravados, coobrigados e avalistas, além da extinção de avais e fianças assumidas por terceiros, em evidente afronta ao §1o do artigo 50 da Lei 11.101/2005, que dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, hipótese diversa da dos autos, já que o agravante impugnou expressamente a premissa apresentada por meio da objeção.

Pede, sob esses fundamentos, que seja reformada a decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial, e, desde já, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 135269696 - pág. 10).

A decisão de Id. no 136214658 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram as contrarrazões de Id. no 139497673, pugnando
pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 143938165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da decisão agravada quanto ao tema discutido no presente recurso:

“(...)

No que tange à novação e supressão de garantias, tem-se que o art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pela empresa recuperanda, sem prejuízo das garantias e observado o disposto no § 1o do art. 50 da referida lei, o qual menciona a necessidade do consentimento expresso do credor correspondente.

Veja-se:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”

Nesse contexto, tem-se inegável que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não representa, por si só, em imediata extinção da obrigação principal originária e das garantias ofertadas.

É que, nos moldes do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/2005, a extinção das obrigações decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se subordinada ao efetivo cumprimento de seus termos:
se a condição resolutiva não se concretizar efetivamente, os credores terão restaurados seus direitos e garantias nas condições inicialmente contratadas
.

De outra banda, a Lei 11.101/2005 dispõe também a expressa possibilidade do plano de recuperação judicial dispor de modo diverso sobre as condições originariamente contratadas, no que se entrepõem as garantias convencionadas.

Colaciono:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

O caso dos presentes autos enquadra-se justamente na previsão do §2o do artigo 49 supra transcrito, onde o plano de recuperação judicial estabelece condições diversas daquelas inicialmente contratadas nas obrigações.

Desta maneira, incabível o acolhimento da ressalva apresentada, para que as cláusulas em questão não sejam aplicadas aos credores que apresentaram ressalvas.

(...)

Não é demais realçar que, por ocasião da decisão acerca do plano de recuperação apresentado, as classes de credores e as recuperandas, auxiliados pelo Administrador Judicial, procederam às convencionais tratativas negociais, com vistas a equalizar os interesses opostos e permitir a reestruturação dos empresários, com o mínimo prejuízo possível aos credores.

Valioso considerar, ainda, que consta da ata apresentada pelo Administrador Judicial a observância do quórum mínimo para a instauração da assembleia geral de credores e votação do plano de recuperação judicial apresentado.

Neste cerne, tem-se que, inegavelmente, o órgão máximo representativo dos credores aquiesceu com a supressão das garantias reais e fidejussórias, de modo que as deliberações tomadas devem vincular, de modo similar, todas as partes envolvidas: os devedores e os credores.

(...)”.

Em relação à previsão de supressão de garantias fidejussórias

e reais e de extensão dos efeitos da novação a avalistas, fiadores e coobrigados, “
consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a ‘recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’ 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1o, 50, §1o e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Logo, diante da mais recente uniformização da orientação interpretativa a respeito dos arts. 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59,
caput
, todos da Lei no 11.101/2005, não há muito mais a ser dito sobre a matéria, cumprindo-me acolher os argumentos lançados pela parte agravante.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS COM GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS. QUESTÕES PACIFICADAS NESTA CORTE. TEMA 855/STJ (RESP N. 1.333.643/SP). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A SÚMULA 568/STJ. 1. Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. 2. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a "recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1o, 50, §1o e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
TERCEIRA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/2/2022
,
DJe de 23/2/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO A COOBRIGADOS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento do STJ, "a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

(STJ -
QUARTA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.803.895/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar que a novação prevista no plano de recuperação não atinja os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022